Tribunal: TJES
Processo: 5012619-79.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012619-79.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE FALCAO GINO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
EM DOBRO
. PARCIAL PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (AgInt no AREsp n. 2.236.067/RS). No caso, a taxa fixada pela sentença, limitada a 1,5 vezes a média de mercado divulgada pelo Banco Central, encontra respaldo na jurisprudência, não havendo justificativa para nova redução.

2.
Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada (REsp 1.639.259/SP – Tema 972). O banco não comprovou a liberdade de escolha do consumidor na contratação do seguro, o que caracteriza abusividade e impõe a restituição do valor respectivo.

3.
A tarifa de registro de contrato é válida quando há previsão contratual e efetiva comprovação do registro do bem. No caso concreto, embora o banco não tenha demonstrado o pagamento do registro, a existência do gravame no sistema RENAJUD confirma a efetiva realização do registro, afastando a abusividade.

4.
A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a presença de má-fé na cobrança. O Superior Tribunal de Justiça modulou a aplicação dessa tese, estabelecendo que, para indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a devolução em dobro se aplica apenas a cobranças realizadas após 30/03/2021 (EREsp 1.413.542/RS). No caso, como a cobrança indevida ocorreu após essa data, impõe-se a restituição em dobro.

5.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDRÉ FALCÃO GINO
em face da sentença que, nos autos da ação revisional ajuizada pelo apelante em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral determinando a redução da taxa de juros remuneratórios ao limite da média de mercado mais 1,5 vezes, bem como a restituição dos valores pagos a maior.

Em suas razões (id. 9326638), a parte apelante alega, em síntese, que
(i)
os juros remuneratórios devem ser reduzidos a patamar inferior, pois a sentença teria adotado um critério equivocado de cálculo da média de mercado;
(ii)
o seguro foi imposto como condição para a concessão do financiamento, configurando venda casada;
(iii)
as despesas do registro do contrato não foram efetivamente comprovadas pelo banco, devendo ser restituída; e
(iv)
a repetição do indébito deve ser em dobro.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5012619-79.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE FALCAO GINO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDRÉ FALCÃO GINO
em face da sentença que, nos autos da ação revisional ajuizada pelo apelante em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral determinando a redução da taxa de juros remuneratórios ao limite da média de mercado mais 1,5 vezes, bem como a restituição dos valores pagos a maior.

Em suas razões (id. 9326638), a parte apelante alega, em síntese, que
(i)
os juros remuneratórios devem ser reduzidos a patamar inferior, pois a sentença teria adotado um critério equivocado de cálculo da média de mercado;
(ii)
o seguro foi imposto como condição para a concessão do financiamento, configurando venda casada;
(iii)
as despesas do registro do contrato não foram efetivamente comprovadas pelo banco, devendo ser restituída; e
(iv)
a repetição do indébito deve ser em dobro.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Acerca da questão, o atual entendimento do C. STJ é no sentido de que
“o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.”
(AgInt no AREsp n. 2.276.037/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

Nesse sentido, o mesmo Tribunal Superior ainda estabelece
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil"
(AgInt no AREsp n. 2.236.067/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023).

No caso concreto, a redução da taxa de juros operada pelo d. juízo de origem está estritamente alinhada à jurisprudência deste e. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que entende que as taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários devem observar a média de mercado fixada pelo Banco Central, admitindo-se variação de até 1,5 vezes esse índice. Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO PESSOAL. TAXA DE JUROS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. 1. - Aquele que aponta como extorsivos os juros contratuais não pode pautar sua tese simplesmente na incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Deve comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. 2. - A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. 3. - Hipótese em que a taxa contratada é superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo patente a abusividade. 4. - O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Precedente do STJ. 5. - Recurso provido. (TJES, AC n. 5001882-11.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data: 27/06/2024)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS. DIFERENÇA ENTRE AS TAXAS PRATICADAS E A TAXA MÉDIA DE MERCADO. MÍNIMA. LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades sobre a eventual abusividade questionada pelo consumidor e “tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”. 2. No caso em exame, verifica-se que no contrato entre as partes foram convencionadas as taxas de 17,90% ao mês para o cartão n.º 8534170057349481 e 19,90% ao mês para o cartão de n° 8534170057655911. 3. A taxa de juros média do mercado para o período eram respectivamente de 11,61% (25/06/2018) e 11,73% (10/05/2018), não sendo superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 4. Estando a taxa contratada um pouco acima da média para as operações da mesma espécie à época, mas não ultrapassada em uma vez e meia, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação, que só pode ser admitida quando há uma nítida discrepância entre esta e a taxa média de mercado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC n. 5001564-19.2022.8.08.0014, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 12/07/2024)

Conforme apurado nos autos e após consulta realizada ao site do Banco Central
1
, a média de mercado à época da contratação era de 2,15% ao mês e 29,51% ao ano.

Assim, com a majoração permitida (1,5 vezes acima da média), obtêm-se as taxas de 3,22% ao mês e 44,27% ao ano, exatamente os percentuais adotados na sentença.

No recurso, o apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação técnica que demonstre erro na fixação dos índices. Argumenta apenas, de forma genérica, que os critérios estatísticos adotados foram incorretos, sem apontar qual metodologia deveria ser utilizada.

Com relação ao seguro, é assente o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP – Tema 972).

Ainda sobre o tema, este Eg. Sodalício tem entendido
“mostra-se devida a cobrança do seguro prestamista, nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação. Todavia, o banco réu não comprovou a licitude da contratação, ou seja, que o consumidor teve a opção de escolher a seguradora de sua confiança, ou dispensar o seguro contratado na mesma data do seu empréstimo para capital de giro. Dessa forma, subsiste a abusividade da contratação.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021170062828, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022).

Na espécie, observo que não fora demonstrado pelo banco apelante a oportunidade de escolha do consumidor acerca da contratação ou não do seguro, de forma que sua cobrança automática deve ser vista como abusiva, ensejando, assim, a restituição do valor respectivo.

Com relação à tarifa de registro de contrato, conforme muito bem consignado na sentença
“existe expressa previsão contratual para a cobrança de tarifa de registro de contrato. Para além disso, malgrado a parte ré não tenha logrado êxito em comprovar que efetivamente realizou o pagamento do registro do contrato, nem mesmo qual valor foi desembolsado por ela neste particular, este juízo constatou, por meio de pesquisa no sistema RENAJUD, que o veículo financiado possui Alienação Fiduciária registrada junto ao DETRAN, inexistindo abusividade na cláusula em questão, ante a efetiva comprovação do registro, tudo nos termos do Recurso Especial repetitivo nº 1.578.553/SP”.

Desta forma, inexiste abusividade.

Por fim, o apelante requer que a repetição do indébito seja feita em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, que dispõe que
“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Ante o exposto, concluo que, no caso dos autos, como as cobranças foram posteriores a 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma em dobro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE
DAR PARCIAL
PROVIMENTO,
reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro contratado, bem como determinar a restituição dos valores em dobro, nos termos do voto retro.

Diante da conclusão acima anunciada, redistribuo os ônus sucumbenciais para que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.